Tribunal: TJES
Processo: 0017910-96.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017910-96.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: VILMA ROCHA DA SILVA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. TERMO DE ADESÃO. MÚTUO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 05 (CINCO) ANOS. PRECEDENTES DO STJ E DO TJES. SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO PROVIDA.

1. A jurisprudência sedimentada no âmbito do e. STJ se firmou no sentido de que
“[...]a cobrança de dívida líquida constante em instrumento particular sujeita-se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5º, I, do CC/2002[...
]”
(AgInt no AREsp n. 2.107.815/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022.)
, bem como que
“[...]Por se tratar de obrigação única (pagamento do valor total financiado), desdobrada em prestações para facilitar o adimplemento por parte do devedor, o termo inicial do prazo prescricional também será único, correspondendo à data de vencimento da última parcela do financiamento.[...
]”
(AgInt no REsp n. 1.837.718/PR, rela
t
or Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 30/8/2022.)

2. Além disso, e. STJ também firmou entendimento de que
“[...]no contrato de mútuo, o vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, que, no caso, é o dia do vencimento da última parcela.[...
]”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.146.165/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

3. Não é possível conferir interpretação extensiva à Lei 4.010/2020, tendo em vista que o dispositivo considerou o Decreto Legislativo n. 06, porém, limitou expressamente a suspensão das prescrições a partir da data de sua publicação (10/06/2020) até 30/10/2020.

4. Tendo a última parcela do financiamento bancário vencido em 08/05/2015, o termo final do prazo quinquenal se deu em 08/05/2020, estando, portanto, prescrita a pretensão monitória ajuizada apenas em 30/10/2020;

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 12 de dezembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0017910-96.2020.8.08.0048

Apelante: Dacasa Financeira S/A

Apelada: Vilma Rocha da Silva

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Dacasa Financeira S.A contra sentença (fls. 60-61) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Serra/ES que acolheu a prejudicial de mérito de prescrição, julgando extinta a ação monitória ajuizada contra Vilma Rocha da Silva.

Em suas razões recursais (fls. 63-79), a instituição financeira sustenta que (a) a Lei 14.010/2020 suspendeu os prazos prescricionais de 12/06/2020 até 30/10/2020; (b) ainda que o vencimento da última parcela tenha ocorrido em 08/05/2015, a norma deve ser interpretada para suspensão dos prazos desde a data de decretação da situação de calamidade pública, em 20/03/2020.

Sem contrarrazões, em que pese regularmente intimada a parte adversa (fls. 73 e 74).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 21 de novembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A pretensão monitória da apelante está firmada no contrato de mutuo bancário (fl. 09), no valor de R$ 7.657,02 (sete mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e dois centavos), com pagamento pactuado em 18 parcelas de R$ 425,39 (quatrocentos e vinte e cindo reais e trinta e nove centavos), com a primeira prestação em 08/13/2023 e a última, em 08/05/2015.

No que tange à prescrição, o STJ se firmou no sentido de que
“[...] a cobrança de dívida líquida constante em instrumento particular sujeita-se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5º, I, do CC/2002 [...
]”
(AgInt no AREsp n. 2.107.815/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022.)
, bem como que,
“[...] Por se tratar de obrigação única (pagamento do valor total financiado), desdobrada em prestações para facilitar o adimplemento por parte do devedor, o termo inicial do prazo prescricional também será único, correspondendo à data de vencimento da última parcela do financiamento.[...
]”
(AgInt no REsp n. 1.837.718/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 30/8/2022.)

No mesmo sentido, assim tem se manifestado este sodalício:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO E TERMO DE ADESÃO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL DO CÓDIGO CIVIL. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS NÃO COMPROVADA. RECURSO PROVIDO. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTE. 1)
Na execução do contrato de empréstimo pessoal, o prazo prescricional a ser observado é aquele previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, isto é, de 05 (cinco) anos, a ser contado a partir da data do vencimento da última parcela, tratando-se de prestação de cunho sucessivo. Não se tratando de cédula de crédito bancária - CCB, o título executado não se sujeita ao prazo trienal da Lei de Genebra, mas ao quinquenal do CC/02.
2)

A abusividade dos juros praticados, a Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ consolidou entendimento, sob o âmbito dos Recursos Repetitivos, no que diz respeito aos juros remuneratórios: a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), como dispõe a Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade (Súmula 382 do STJ - Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 - Tema 25); c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02 (Tese julgada sob rito do art. 543-C do CPC - Tema 26); e d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto. (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC- Tema 27).
3)
O fato de os juros extrapolarem a taxa média praticada pelo mercado em operações da mesma espécie, no período de celebração do contrato, não indica, por si só, a existência de abusividade, devendo a sentença ser reformada.
4)
Na hipótese, determinados fatores justificam as taxas cobradas em certa discrepância às demais Financeiras, para a mesma modalidade de empréstimo e época, tratando-se de valor de crédito de aproximadamente R$ 6.200,00 transferido ao cliente de forma imediata em espécie/dinheiro, sem absolutamente nenhuma garantia; prazo razoável para amortização da dívida de quase dois anos e considerando ainda a humilde fonte de renda e patrimônio do apelado, o que significa risco médio a alto.
5)
Ademais, competia ao embargante demonstrar o excesso de execução da prática de juros e a sua desvantagem exagerada na composição da prestação do financiamento, mas não logrou êxito nesse sentido.
6)
Recurso provido para que os Embargos à execução sejam julgados improcedentes com inversão dos ônus da sucumbência.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 5004816-64.2021.8.08.0014, Relator
a
:
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
, Órgão julgador:
TERCEIRA
CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
10
/0
5
/202
2
)

“APELA
ÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. MÚTUO FENERATÍCIO. INADIMPLEMENTO. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. INTELIGÊNCIA DO ART.206, §5º, INCISO I DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE DA LEI 14.010/2020. RECURSO DESPROVIDO. 1. Em ocorrendo a decomposição do mútuo feneratício em parcelas mensais e sucessivas, no caso de inadimplemento do mutuário, o termo inicial do lustro prescricional previsto no art.206, §5º, Inciso I é a data do vencimento da última prestação. Precedentes do STJ. 2. A Lei Federal nº 14.010/20, que implantou o Regime Jurídico Emergencial e Transitório (RJET) para tratar das relações jurídicas decorrentes da pandemia do COVID-19, dispôs, nos termos do art. 3º c/c art.21, que a suspensão ou impedimento de contagem dos prazos prescricionais obedeceria o interregno de 12/6/2020 a 30/10/2020. 3. Considerando o vencimento da última parcela do contrato de mútuo em 15/04/2015, a contagem do lustro correspondente (206, § 5º, I do Código Civil) findou-se em 15/04/2020, portanto, antes do prazo de início da suspensão atribuído pela Lei Federal nº 14.010/20, motivo pelo qual prescrita a pretensão quando do seu ajuizamento, em 30/10/2020. 4. Recurso desprovido. Sentença mantida.
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 5004816-64.2021.8.08.0014,
Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ.
Relator
a
Convocada
:
MARIANNE JUDICE DE MATTOS
, Órgão julgador:
QUARTA
CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
31/01/2022
, Data
de Publicação: 17/02/2022
)

Além disso, anoto que também restou assentado perante o e. STJ o entendimento de que
“[...] no contrato de mútuo, o vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, que, no caso, é o dia do vencimento da última parcela. [...
]”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.146.165/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

Por sua vez, não comporta ao caso interpretação extensiva a Lei 4.010/2020, tendo em vista que o dispositivo, em suas disposições, considerou o Decreto Legislativo n. 06, porém limitou expressamente a suspensão das prescrições a partir da data de sua publicação até 30/10/2020.

Assim, como bem salientou o magistrado de origem, o crédito pretendido pela recorrente estava prescrito desde 08/05/2020, anterior à legislação invocada.

Nesse contexto,
conheço do recurso e a ele nego provimento

Sem honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 12/12/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.